Tribunal: STF
Processo: ARE 1515468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR PARA EXERCER FUNÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ENTE PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA. ART. 144, §4º, DA CF/88. ART. 37, II, DA CF/88. REQUISITO PARA INVESTIDURA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 



    1. A revogação de ato administrativo que havia designado pessoa para exercer as atribuições do cargo de delegado da polícia civil não prejudicada a apreciação de pedido de condenação do Estado em obrigação de não fazer, consistente em não nomear ou designar novamente, para exercer as atribuições do cargo de Delegado de Polícia Civil de Campo Grande, outra pessoa nas mesmas condições (sem prévia aprovação em concurso). Isso por que tal pretensão visa evitar que a situação enfrentada nos autos não volte a se repetir. Logo, não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda. 



    2. Conforme o art. 2º da LACP, as ações civis públicos serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. No caso dos autos, ao examinar os termos da presente ação coletiva, verifico que pretensão ministerial não transborda a seara local, sendo o foro competente o da Comarca de Jaicós. Isso porque a Ação Cível Pública originária questiona o ato de nomeação (designação) de pessoa para exercer as atribuições do cargo de delegado na circunscrição do município de Campo Grande do Piauí (termo judiciário da Comarca de Jaicós). 



    3. Considerando a sentença não impõe qualquer prestação positiva ao Estado, não há dúvidas de que inexiste violação ao princípio da reserva do possível.



    4. Insta salientar que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não transgride o princípio da separação dos poderes. No caso dos autos, entendo que a designação de pessoa estranha à carreira de Delegado da Polícia Civil para exercer as atribuições do referido cargo viola frontalmente as regras constitucionais dispostas nos arts. 37, II, e 144, §4º, ambos da CF/88, nos quais constam a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e que as polícias civis devem ser dirigidas por delegados de polícia de carreira.



     5. Apelação improvida.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LIV, e 84, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Discorre sobre a competência do Chefe do Executivo para exercer a direção superior da administração. Sustenta não caber ao Judiciário “determinação da prática de atos para os quais as Constituições Federal e Estadual atribuíram ao Chefe do Executivo competência exclusiva”, o que implicaria “invasão do mérito administrativo”, “usurpação de competência e, consequentemente, violação do princípio da independência e harmonia entre os Poderes”.



    3.1. Alude à reserva do possível, ressaltando que “[nem] todos os direitos sociais (direitos a prestações) assegurados na Constituição [serão] efetivados apenas porque a Constituição assim determinou”, ante o “insuplantável limite econômico” a ser observado pelos Estados, a quem cabe fazer ”escolhas”. 



    3.2. Argui a nulidade do acórdão recorrido, afirmando que o afastamento das custas e honorários implicaria o provimento do recurso inominado, o que não foi aceito pelo Colegiado a quo.



    3.3. Entende ter havido perda de objeto da presente demanda, tendo em vista já haver sido determinado o afastamento de todos os policiais militares que estavam exercendo cargo de delegado da polícia civil.



    3.4. Sustenta a incompetência do Juízo, a partir do previsto no art. 16 da LACP, sob o fundamento de que “decisão prolatada neste juízo extravaza os limites territoriais de sua competência“ (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, aponto que o recurso extraordinário não teria mesmo chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. No mais, transcrevo para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “I. SÍNTESE DOS FATOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOA DESIGNADA PARA OCUPAR O CARGO DE DELEGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE (PI). ADMINISTRAÇÃO POSTERIORMENTE REVOGOU A REFERIDA NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO PARA DETERMINAR QUE O ESTADO ABSTENHA-SE DE NOMEAR/DESIGNAR PESSOA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DELEGADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE (PI). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PIAUÍ.



    (...)



    3.1. DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO



     O apelante pede a extinção do feito sem resolução de mérito sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto, uma vez que “o Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí editou, em 25/04/2011, a portaria nº 175-GS/11 retirando todos os servidores que exerciam função de delegado sem ter prestado concurso público”. 



    Compulsando os autos, verifico que o douto magistrado reconheceu que, em razão de ulteriores providências administrativas tomadas pelo Estado do Piauí, restou prejudicada a apreciação dos seguintes pedidos contidos na petição inicial: (d.1) de anulação do ato de nomeação do Sr. Samuel Domingos de Almeida (id. 549798 – fls. 151); e (d.3) de condenação do Estado a designar Delegado de Polícia de carreira para a Delegacia de Polícia de Campo Grande (id. 549798 – fls. 13; id. 549798 – fls. 135/139; e id. 549798 – fls. 153). 



    De fato, com a revogação ulterior da designação do Sr. Samuel Domingos de Almeida para exercer as atribuições do cargo de Delegado no município de Campo Grande (PI), restou prejudicada a apreciação em juízo do pedido de anulação do referido ato administrativo. 



    Todavia, a mesma conclusão não se aplica ao pedido de condenação do Estado em obrigação de não fazer, consistente em não nomear ou designar, para exercer as atribuições do cargo de Delegado de Polícia Civil de Campo Grande (PI), pessoa que não tenha prestado concurso público. Isso porque o Ministério Público pretende que a situação enfrentada nos autos não volte a se repetir no município de Campo Grande (PI). 



    Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.



    3.2. DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA COMARCA DE JAICÓS 



    O Estado do Piauí afirma, ainda, que o juízo da Comarca de Jaicós (PI) é incompetente para processar e julgar a ação civil pública originária, por entender que o julgamento da presente lide estenderá seus efeitos às outras comarcas do Estado.



    Deve-se analisar, portanto, se a competência para apreciar a presente Ação Civil Pública é (i) do foro local de Campo Grande (PI), caso entenda-se que o dano restrito à respectiva comarca ou ii) do foro da capital do Estado do Piauí, que é o competente para apreciar ações coletivas quando o dano alegado for de âmbito regional. Eis o disposto na legislação de regência1: 



    Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985)



     Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 



    Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 



    Código de Defesa do Consumidor: 



    Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:



     I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 



    II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.



    (...)



    No caso dos autos, ao examinar os termos da presente ação coletiva, verifico que pretensão ministerial não transborda a seara local, sendo o foro competente o da Comarca de Jaicós. Isso porque a Ação Cível Pública originária questiona o ato de nomeação (designação) de pessoa para exercer as atribuições do cargo de delegado na circunscrição do município de Campo Grande do Piauí (termo judiciário da Comarca de Jaicós).



    (...)



    Portanto, rejeito a presente preliminar.



    IV. MÉRITO 



    O recorrente afirma que a sentença violou os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Todavia, a decisão de 1º grau apenas determinou que o Estado do Piauí abstenha-se de nomear ou designar servidor que não seja delegado de polícia de carreira para ocupar o respectivo cargo na Delegacia de Polícia de Campo Grande do Piauí. 



    Não há dúvidas, portanto, de que inexiste qualquer violação ao princípio da reserva do possível, uma vez que o conteúdo da sentença não implica em qualquer prestação positiva por parte do Estado.



    Ademais, ainda que houvesse qualquer implicação de ordem financeira ao Estado do Piauí, vale dizer que “a cláusula da reserva do possível – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (ADPF 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello ).



    (...)



    No caso dos autos, entendo que a designação de pessoa estranha à carreira de Delegado da Polícia Civil para exercer as atribuições do referido cargo viola frontalmente as regras constitucionais dispostas nos arts. 37, II, e 144, §4º, ambos da CF/88, nos quais constam a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e que as polícias civis devem ser dirigidas por delegados de polícia de carreira.” (e-doc. 21).



    6. Da leitura do acima transcrito percebe-se que o Colegiado de origem decidiu com fundamento nas seguintes premissas: a) o conteúdo da sentença não implica qualquer prestação positiva ou gastos por parte do Estado, b) a decisão prolatada tem eficácia limitada ao âmbito da circunscrição territorial da comarca em que proferida e c) permanece o interesse quanto à obrigação de não fazer, tendo em vista que o objetivo primário do Ministério Público é evitar que a situação repudiada voltasse a se repetir no Município de Campo Grande do Piauí. 



    7. Do quanto narrado, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, quanto à competência, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    8. Ressalto que, no tocante ao tema de fundo, ou seja, a impossibilidade de designação de policial militar para o exercício das funções de delegado de polícia, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO Nº 1557/2003 DO ESTADO DO PARANÁ, QUE ATRIBUI A SUBTENENTES OU SARGENTOS COMBATENTES O ATENDIMENTO NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA, NOS MUNICÍPIOS QUE NÃO DISPÕEM DE SERVIDOR DE CARREIRA PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 144, CAPUT, INCS. IV E V E §§ 4º E 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.”



    (ADI nº 3.614/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/09/2007, p. 23/11/2007).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pelapossibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator